Tribunal: STF
Processo: AI 71825
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
A GARANTIA DA COISA JULGADA NÃO IMPEDE QUE A SENTENÇA SEJA
DESCONSTITUIDA ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO
JULGOU PROCEDENTE AÇÃO RESCISÓRIA EM CASO QUE NÃO A COMPORTAVA,
VIOLADO NÃO FOI DIRETA E FRONTALMENTE, O ART. 153, PAR 3 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, MAS A LEI ORDINARIA QUE REGULA AQUELE
TIPO DE AÇÃO. E DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CONCERNENTES A APLICAÇÃO DE LEI
ORDINARIA.